Tribunal: STF
Processo: ARE 1254853
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 3, pp. 162/163):
    Apelação criminal. Latrocínio tentado, porte e posse de arma de fogo de uso restrito. Reconhecido, de ofício, princípio da Consunção. Desclassificação para crime de roubo tentado qualificado. Não configurado. Gratuidade da Justiça. Insuficiência financeira não comprovada. Responder ao processo em liberdade. Jurisprudência do STF. Repercussão geral. Inviabilidade. Absolvição. Elementos probatórios. Impossibilidade. Redução da pena-base ao mínimo legal. Circunstância judicial negativa. Razoabilidade. Pena base mantida.
    Configurado bis in idem, de ofício, aplica-se o princípio da consunção.
    Inviável a desclassificação para roubo circunstanciado, quando demonstrado nos autos que o agente tentou matar a vítima para obter êxito no roubo que praticava, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e causando-lhe lesões corporais com faca; configurado, pois, o crime de latrocínio tentado.
    Assegura-se a assistência judiciária integral e gratuita a todo aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros. No presente feito, não houve comprovação de insuficiência financeira.
    Em regime de repercussão geral, o STF decidiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal ainda sujeito a recurso especial ou extraordinário não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência contido no art. 5º, inciso LVII, da CF.
    Descabe absolvição quando a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, máxime quando correu confessa em detalhes toda ação do grupo para o planejamento e execução do delito.
    Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, proporcionalmente aplicada em razão de uma circunstância judicial negativa.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XI, LXXIV e LVII, da Constituição Federal. 
    O recorrente alega, em síntese, que não possui antecedentes criminais e que tem ocupação lícita e residência fixa, razão por que deve ser garantido o seu direito de recorrer em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ademais, pleiteia a concessão de gratuidade da justiça, sob a alegação de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Além, disso, sustenta a nulidade do processo, visto que ele se baseou em prova obtida por meio ilícito. Por fim, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal (eDOC 3, pp. 207-218).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em face do óbice da Súmula 279/STF, bem como sob o fundamento de que não há nas decisões aspectos que as tornem absurdas ou manifestamente abusivas, a justificar a concessão de efeito suspensivo (eDOC 3, p. 283).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Constato que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na Súmula 279/STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar especificamente esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Feitas tais considerações, embora não seja o caso de conhecer do agravo, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    Enfatizo que, considerando a excepcionalidade de tal proceder, a ilegalidade deve ser reconhecida de plano, apta a oportunizar a atuação jurisdicional de ofício, como é a situação desses autos. 
    Com efeito, quanto à necessidade, ou não, de se aguardar o trânsito em julgado da decisão penal condenatória para início do cumprimento da pena aplicada, observo que esta Corte, até fevereiro de 2009, tinha orientação consolidada no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau. Entretanto, esse entendimento restou superado, em 5.2.2009, por ocasião do julgamento do HC 84.078 pelo Plenário do STF. O acórdão desse julgado foi publicado no DJe de 26.2.2010.
    Ao apreciar o HC 126.292, em 17.2.2016, o Plenário deste Tribunal adotou o entendimento anterior e conclui pela possibilidade de execução provisória da pena. Na assentada, entendeu-se que: A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. O aresto pertinente foi publicado no DJe de 17.5.2016.
    A Corte reafirmou esse entendimento, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, cujos acórdãos foram por mim redigidos.
    Esta Corte, ao julgar o ARE 964.246, em 11.11.2016, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência, ocasião em que assentou: Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (DJe de 25.11.2016).
    O Supremo Tribunal Federal novamente mudou o seu entendimento, em 7/11/2019, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Na assentada, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Em consequência, concluiu pela inadmissibilidade da execução provisória de pena cuja decisão condenatória ainda não tenha transitado em julgado. 
    No caso concreto, noto que o Tribunal a quo aplicou a orientação dominante no STF no momento em que foi prolatado o acórdão recorrido, quanto à possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da instância recursal ordinária (eDOC 3, pp. 162-171).
    Assim, constato que o aresto recorrido destoa da atual orientação da Corte, no sentido de que a execução da pena só será possível depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que analise, imediatamente, a decretação de prisão do ora recorrente e a sua coerência com a nova orientação desta Suprema Corte, observando se o fundamento da decretação seria exclusivamente a possibilidade de início da execução provisória da pena, ou se por outro motivo não está preso.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente